Tribunal: TJDFT
Processo: 0719352-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA DE 20%. INADIMPLÊNCIA. CONTRATO LIVREMENTE NEGOCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A locação de imóvel urbano regula-se pelas disposições contidas nos artigos 568 a 578 do Código Civil e na Lei n. 8.245/1991, o que afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não há falar em abusividade da multa de 20% em caso de inadimplência quando o contrato firmado não se submete as regras protetivas do CDC e foi livremente pactuado e assinado pelas partes.
3. Os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pelo Apelante.
4. Recurso conhecido e não provido.